Tribunal: TJSP
Processo: 2165231-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela cautelar pré-arbitral – Decisão de origem que recebeu o pedido de "tutela cautelar antecedente" como "tutela cautelar pré-arbitral", nos termos do art. 22-A da Lei de Arbitragem, ressaltando que o pedido principal será feito perante os árbitros, de modo que deixou de determinar o aditamento da petição inicial com apresentação de pedido principal, nos termos do art.

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela cautelar pré-arbitral – Decisão de origem que recebeu o pedido de "tutela cautelar antecedente" como "tutela cautelar pré-arbitral", nos termos do art. 22-A da Lei de Arbitragem, ressaltando que o pedido principal será feito perante os árbitros, de modo que deixou de determinar o aditamento da petição inicial com apresentação de pedido principal, nos termos do art. 308 do CPC – Sentença proferida posteriormente julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos VI e VII, do CPC – Perda superveniente do objeto recursal – RECURSO PREJUDICADO.